Tribunal: TJMT
Processo: 1019108-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
MARILEDA BALOTIN BORTOLINI
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares Unimed Co-Participação Empresarial de ID 106622968, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, porquanto se trata de paciente diagnosticada com “adenocarcinoma seroso papilífero de alto grau primário de ovário/trompa/peritônio, com progressão de doença durante manutenção de bevacizumabe (ciclo 21)”, e que apresentou recidiva da doença em maio/2021, sendo indicado pela médica o tratamento imediato e urgente com a administração do medicamento denominado “Olaparibe”, nome comercial LYNPARZA comprimidos, conforme se denota do ID 66531974, ou seja, trata-se de doença agressiva, sendo que o beneficio na sobrevida advém do uso da medicação “Lynparza” (aprovada pela ANVISA).
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora